Tribunal: TJMT
Processo: 1014495-83.2022.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014495-83.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Atentado Violento ao Pudor, Estupro de vulnerável, Favorecimento da prostituição ou outra forma de exploração sexual de vulnerável, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[VALDIR RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 086.218.348-04 (PACIENTE), DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), AO JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE NOVA XAVANTINA (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE NOVA XAVANTINA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE DIVINO TAVARES PIMENTEL - CPF: 843.472.361-15 (TERCEIRO INTERESSADO), J. M. J. D. C. - CPF: 082.860.751-61 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

EMENTA

HABEAS CORPUS – CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL – INSURGÊNCIA CONTRA O INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL – ALEGADA ILEGALIDADE POR HAVER DÚVIDA SOBRE A HIGIDEZ MENTAL DO PACIENTE –. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – DECISÃO DEVIDAMENTE MOTIVADA – AUSÊNCIA DE DÚVIDA POR PARTE DO MAGISTRADO – ORDEM DENEGADA.

Quando existe dúvida razoável da sanidade mental do acusado, demonstrativa de efetivo comprometimento da capacidade de entender o ilícito ou de determinar-se conforme esse entendimento, cabendo ao magistrado decidir se o incidente é cabível.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
impetrado pelo Defensor Público – Dr. T
iago Venícius Pereira Passos
em favor de
VALDIR RODRIGUES DE OLIVEIRA
, contra decisão de indeferimento de instauração do incidente de insanidade mental (nº
1000579-43.2022.8.11.0012)
, no curso da ação penal nº
1001385-15.2021.8.11.0012, no Juízo da Segunda Vara da Comarca de Nova Xavantina, em que se apura a prática do crime de estupro de vulnerável, art. 217-A, do CP.

Sustenta o impetrante que há
evidências fortes que demonstram que o paciente possui distúrbios psiquiátricos decorrentes de sua dependência por álcool e outras substâncias psicoativas, como descrito no Relatório Multidisciplinar acostado aos autos da ação principal.

Ainda destaca que o paciente já foi internado compulsoriamente em clínica de reabilitação para tratamento de alcoolemia, diante de determinação judicial nos autos da ação civil pública nº 1001174- 76.2021.8.11.0012, motivos pelos quais requereu a conversão da prisão preventiva em medida cautelar diversa da prisão, ao passo que o magistrado a converteu em prisão preventiva domiciliar (decisão id. 73975292 dos autos 1001385-15.2021.8.11.0012).

Nesses termos, postula a
concessão da ordem liminarmente para que seja cassada a decisão impugnada e, por conseguinte, determinada a imediata instauração do incidente de insanidade mental do paciente,
com fundamento no art. 149 do CPP; e no mérito, julgado procedente o pedido, confirmando o deferimento da liminar.

O pedido liminar foi indeferido (id. 136986672). A
portaram aos autos as informações da autoridade apontada como coatora (id. 138182169).

Nesta instância revisora, o Procurador de Justiça, Dr.

João Batista de Almeida, manifestou-se pela
concessão da ordem
pretendida (id. 139959169).

É o relatório.

Inclua em pauta de julgamento.

Cuiabá, 18 de agosto de 2022.

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

De início, destaco que é admissível o exame do presente
habeas corpus
, por não ser
cabível a interposição de recurso de apelação contra indeferimento de pedido de instauração de incidente de insanidade mental, ante a ausência de previsão legal.

No entanto, analisando detidamente os documentos juntados aos autos, não verifico, de plano, a existência de constrangimento ilegal, haja vista os termos da decisão impugnada:

“(...)
narrativa da petição inicial e os documentos acostados aos autos demonstram que Valdir Rodrigues de Oliveira foi internado compulsoriamente em razão de sua dependência química por álcool e por sua negativa à aceitação ao tratamento.

A petição inicial da ação civil pública n.º 1001174-76.2021.8.11.0012 e os relatórios juntados em num. 81074507 expõem de forma clara que
a necessidade da internação compulsória decorreu da negativa de Valdir em aderir ao tratamento e da agressividade deste com seus familiares,
contudo não revelam nenhum questionamento à higidez mental ou à capacidade de entendimento do acusado.

Além do mais,
Valdir Rodrigues de Oliveira foi interrogado
em 16.05.2022 (ação penal n.º 1001385-15.2021.8.11.0012),
ocasião em que se mostrou orientado e consciente, tendo respondido às perguntas que lhe foram feitas de forma coerente e compreensível, não revelando qualquer comportamento que ponha em dúvida sua higidez mental.

Diante do exposto, acolho o parecer ministerial e
INDEFIRO
o pedido de instauração de incidente de insanidade mental. (...)” (sic) (id. 87574264, autos nº 1000579-43.2022.8.11.0012- Pje 1º grau) (destacamos).

Como se observa, o Magistrado de primeiro grau indeferiu fundamentadamente a instauração do incidente ao entendimento de que não ficou evidenciada
dúvida razoável acerca da higidez mental
do paciente
VALDIR RODRIGUES DE OLIVEIRA.

Nesse contexto, ressalto que o
incidente de insanidade mental trata-se de procedimento que ter por objetivo examinar a inimputabilidade ou semi-imputabilidade do acusado, levando-se em conta a sua capacidade de compreensão do ilícito ou de determinação de acordo com esse entendimento à época da infração penal, quando
existe dúvida razoável da sanidade mental

do acusado
, demonstrativa de efetivo comprometimento da capacidade de entender o ilícito ou de determinar-se conforme esse entendimento, cabendo ao magistrado decidir se o incidente é cabível.

É assente o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que:

“O incidente de insanidade mental é necessário quando houver dúvida quanto à autodeterminação de agente no momento de comportamento delituoso”
(1ª Turma, HC nº 149.897, Rel. Min. Marco Aurélio, j. em 31.08.2020) (destacamos)

Nesse mesmo sentido, do Superior Tribunal de Justiça:

“A jurisprudência desta Corte Superior é firme em assinalar que,
apenas quando evidenciada dúvida razoável acerca da sanidade mental do acusado, se torna imperiosa a instauração do respectivo incidente
. Precedentes. As instâncias ordinárias consignaram não haver sido demonstrados pela defesa indícios mínimos acerca da incapacidade da ré de entender o caráter ilícito da conduta supostamente praticada e, inexiste dúvida razoável apta a ensejar a instauração do referido incidente”
(6ª Turma, AgInt no AREsp nº 1.142.435/SC, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. em 01.06.2021) (destacamos).

Com efeito, destaco que
as supostas condutas do paciente, tidas por anormais pelo impetrante, tais como necessidade de tratamento para alcoolemia, com a devida licença, a princípio, por si só não revelam fundada dúvida a respeito da higidez mental do paciente.

Por fim, importa esclarecer que a menção de que
a defesa apresentou Ação Civil Pública, onde o Ministério Público requereu a internação compulsória do paciente em 27/07/2021, inclusive com o Relatório Multidisciplinar indicado a CID F.19 (Transtornos Mentais e Comportamentais Devidos ao Uso de Múltiplas Drogas e ao Uso de Outras Substâncias Psicoativas), não são aptas a gerar a necessária dúvida fundada acerca da integridade mental do paciente para que se possa deferir o pleito pretendido.

Isso porque, conforme já referido inexiste indicativos de que ele fosse
incapaz de compreender o caráter ilícito dos atos
, em tese perpetrados, ou determinar-se de acordo com este entendimento, de modo que o indeferimento, nos moldes em que foi proferido, mostra-se escorreito e devidamente fundamentado
.

Ante o exposto,
denego a ordem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2022